Tribunal: TJMT
Processo: 1021562-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021562-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NEUCILENE SILVA NASCIMENTO - CPF: 045.238.161-40 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), NEUCILENE SILVA NASCIMENTO - CPF: 045.238.161-40 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o
1021562-90.2022.8.11.0003

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis
- MT
.

RECORRENTES: NEUCILENE SILVA NASCIMENTO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

NEUCILENE SILVA NASCIMENTO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE NEUCILENE SILVA NASCIMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a concessionária de energia elétrica

informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.

A prestação do serviço pela concessionária recorrente/recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente NEUCILENE SILVA NASCIMENTO nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 171,55 – 20/08/2018)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.

No caso em testilha, observo que a parte recorrente
NEUCILENE SILVA NASCIMENTO
possui restrição cadastral
posterior

à realizada pela empresa recorrida
(TIC TAC MOTOS – R$ 114,00 – 21/01/2020),
fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
i
ndenizatório.

6.
A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

7.
Recurso de NEUCILENE SILVA NASCIMENTO conhecido e parcialmente provido – Recurso de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. conhecido e desprovido.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente NEUCILENE SILVA NASCIMENTO
,

diante do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023